Tribunal: TJES
Processo: 5019126-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019126-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO DE SOUZA PACHECO
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5019126-76.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCIO DE SOUZA PACHECO.

RECORRIDOS:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência econômica é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972/STJ. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário por meio da qual o autor objetivou a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas ao seguro prestamista (proteção financeira) e tarifa de registro de contrato, bem como a condenação do Réu à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Sobreveio sentença de parcial procedência que condenou o recorrido à restituição de R$ 157,43 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao excesso na cobrança da tarifa de registro de contrato, julgando improcedentes os pedidos concernentes ao seguro prestamista e aos danos morais.

3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado aduzindo, em síntese, que houve venda casada, uma vez que o seguro foi contratado no mesmo momento do financiamento. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a abusividade e declarar a nulidade da cláusula de seguro prestamista, condenando o recorrido à devolução em dobro, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

5.
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

MÉRITO.

6. Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito. A controvérsia cinge-se à validade da cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento e à consequente repetição do indébito e indenização por danos morais.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP), firmou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A validade da cláusula está condicionada à garantia de liberdade de escolha ao consumidor, permitindo-lhe contratar o seguro com outra entidade ou, até mesmo, optar pela não contratação.

8.
In casu
, analisando o instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que a cláusula referente ao seguro prestamista já constava pré-impressa e assinalada no formulário de adesão, sem qualquer indício de que tenha sido oportunizado ao recorrente a escolha da seguradora ou a opção de declinar da cobertura. A instituição financeira recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que ofereceu alternativas ao consumidor (art. 373, II, do CPC), o que caracteriza a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

9. Configurada a abusividade, impõe-se a declaração de nulidade da cláusula e a restituição dos valores indevidamente cobrados. No tocante à forma de restituição, contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se confunde com o mero cumprimento de cláusula contratual que, até então, gozava de presunção de validade.

10. Outrossim, não se constata a incidência de dano moral na espécie, pois o recorrente não demonstrou ter suportado prejuízos que extrapolassem o mero aborrecimento, tampouco apresentou elementos que comprovem lesão à sua personalidade.

11. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já se encontra consolidada no entendimento de que: "A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais" (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)), conforme ressaltado pelo Exmo. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

12. Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores, sem a notícia de qualquer outro desdobramento nocivo à personalidade do consumidor/autor, não se vislumbra a ocorrência de lesão extrapatrimonial passível de compensação pecuniária.

13. Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe apenas para reconhecer a abusividade do seguro prestamista e determinar sua devolução simples, mantendo-se a improcedência quanto aos danos morais e à restituição em dobro.

14. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença objurgada para:

I)

DECLARAR
a nulidade da cláusula de Tarifa de Seguro Prestamista;

II) CONDENAR
o recorrido à restituição, na forma simples, da importância de R$ 750,58 (setecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) a título de Tarifa de Seguro Prestamista, atualizada monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) até a citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

15. Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

16. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)